Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 306, § 1o, II, c/c o art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97. Réu condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293 do CTB, pelo período de 5 (cinco) meses. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, ii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto, em observância à previsão do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e enunciado sumular n. 269 do STJ.

4. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, além de reincidente, o réu possui maus antecedentes e culpabilidade desfavorável.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306, § 1o, II, e 298, III; Código Penal, arts. 33, § 2o, e 44, § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949847, 0706842-71.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 08/12/2024; Acórdão 1927708, 0719574-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, DJe 08/10/2024; Acórdão 1764883, 0737868-30.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, DJe 11/10/2023.